Tribunal: TJBA
Processo: 8070854-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070854-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JEANY PEREIRA XAVIER DE SOUZA Advogado(s): SERGIO CARDOSO DA SILV SOBRINHO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): EMENTA Agravo de instrumento. Processo seletivo simplificado. Prova de títulos. Experiência docente excedente. Fracionamento temporal de documento único. Excesso de formalismo. Agravo interno prejudicado. Provimento. Decisão que indeferiu tutela antecipada em ação ordinária voltada à correção de pontuação na avaliação de títulos do Processo Seletivo Simplificado (REDA) nº 07/2024 da Secretaria Municipal da Educação de Salvador, para a função de Coordenador Pedagógico. Recusa da Administração em fracionar temporalmente declaração de docência que abrangia aproximadamente cinco anos e sete meses, desconsiderando o período excedente aos dois anos mínimos exigidos como requisito de habilitação, e atribuiu à candidata 30 pontos, quando esta sustenta fazer jus a 70. O julgamento de mérito do agravo de instrumento absorve o objeto do agravo interno, que fica prejudicado. O caso não se enquadra na vedação do Tema 485 do STF: não se discute juízo técnico-pedagógico da banca, mas a aplicação de regra editalícia a fatos incontroversos, mediante simples contagem aritmética de semestres — hipótese de controle judicial de legalidade plenamente admitido. A expressão "divergente da apresentada na experiência" veicula vedação temporal — impedir a dupla contagem do mesmo período para requisito e pontuação —, e não vedação documental absoluta. O Edital não sanciona com a perda do excedente a apresentação de documento único que abranja longo período de experiência. O Anexo II, ao prever pontuação pela experiência "além dos dois anos exigidos como requisito", pressupõe a decomposição do tempo comprovado em núcleo mínimo habilitador e excedente pontuável. Interpretação que inviabilize esse fracionamento esvazia o próprio comando editalício e produz resultado desproporcional, contrário à finalidade do certame. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento provido para conceder a tutela antecipada requerida na ação de origem, determinando a correção da pontuação da agravante para 70 pontos e sua reclassificação no certame, com ratificação da tutela recursal anteriormente deferida (ID. 94665283).